Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702517-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: PAULO DA GAMA ROSA CARDOSO D E S P A C H O Com razão a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, ante a necessidade de análise dos Embargos de Declaração por ela apresentados. Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Transcorrido o prazo ou apresentadas as contrarrazões, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, 2 de setembro de 2020 12:02:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador